Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EMBARGANTE POSSUIDORA. REPRESENTANTE DA EMBARGANTE NA ABERTURA. DEVEDORA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. INDEVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. SUCUMBÊNCIAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os atos praticados pelo juízo aperfeiçoaram a liminar requerida, que liberou provisoriamente o valor bloqueado na conta bancária. Em razão da superveniência da decisão que deu nova redação à interlocutória embargada inicialmente pela apelada, as apelantes opuseram novos embargos, que foram rejeitados. Desta feita, não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa.
2. A apelada é titular da conta com o recurso bloqueado, objeto de penhora de valores da genitora da recorrida, que apenas apôs seu nome na conta aberta em benefício da embargante, visto a condição de representante da recorrida, menor de idade à época.
3. Mesmo que se possa admitir que a conta seja conjunta, embora não haja qualquer documentação que firme incontroversamente esta afirmativa, pertencente às duas, mãe e filha, suposta devedora e embargante, respectivamente, não se mostra razoável bloquear uma quantia em que esta última, terceira, possuidora do recurso na conta bancária, não pertencente à disputa envolvida pelas partes litigantes, seja afetada e restringida do uso de seu bem monetário.
4. O argumento de que a verba em disputa se trata de recurso alimentar, não deve sobrepujar à condição da terceira afetada, pois a esta não se deve imputar qualquer responsabilidade pela celeuma havida entre as partes contendentes.
5. Não cabe mudança na distribuição da verba sucumbencial na hipótese em que, muito embora as apelantes se tenham sagrado vencedoras em um de seus pedidos, foram substancialmente perdedoras em suas pretensões.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Fixada a verba honorária de sucumbência em relação ao valor da causa. Unânime.